Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. DESPESAS COM IOF. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato em tela celebrado com a Instituição Financeira é regulado pelas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no seu verbete sumular de n.o 297.
2. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que não é possível a limitação de juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, devendo-se levar em consideração a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen no mês da contratação, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao devedor.
3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
4. A adoção do sistema francês - Tabela Price - em contratos celebrados com instituições financeiras não evidencia, por si só, a existência de ilegalidade, considerando a possibilidade de capitalização de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória número 1.963-17/2000,atualmente com o número 2.170-36/2001.
5. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.251.331/RS firmou-se a tese de que "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais." (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)
6. Inexistindo cobrança indevida, descabe a repetição de valores.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.